Tribunal: TJMT
Processo: 1002195-83.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002195-83.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MICHELE ALVES CONCEICAO - CPF: 015.505.791-00 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002195-83.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Michele Alves Conceição

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida(s):

Michele Alves Conceição

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de agosto de 2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. UNIDADE CONSUMIDORA ANTERIORMENTE INSTALADA NO MESMO ENDEREÇO DA PETIÇÃO INICIAL. EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO JURÍDICA E LEGALIDADE DO DÉBITO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO.

Havendo negativa de existência de relação jurídica, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Se a Unidade consumidora informada pela concessionária de energia elétrica como pertencente a consumidora estava anteriormente instalada no mesmo endereço informado na exordial como sendo de titularidade do cônjuge da Reclamante e inexistente impugnação especifica quanto ao fato,
resta comprovado à existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Assim, constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

“
Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, opino pelo
JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE
da pretensão deduzida na inicial apenas para declarar inexistente o débito no importe de
R$ 21,00 (vinte e um reais), relativo a UC 2932604,
e para determinar o cancelamento das correlatas inscrições no nome da parte Reclamante junto às entidades de restrição ao crédito, nada sendo devido a título de dano moral.

Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento das restrições comerciais efetivadas no CPF da parte autora,
somente com relação ao débito discutido neste feito
.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).
”.

A Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito indevido, no valor de R$ 21,00, datado de 10/12/2021 uma vez que não possui relação jurídica com a concessionária de energia elétrica, já que a unidade consumidora da sua residência sempre esteve em nome do seu cônjuge.

Já a Reclamada, em sede de defesa, argumenta que a cobrança é válida, oriunda do inadimplemento da fatura com vencimento em 10/12/2021, no valor de R$ 21,00, referente a unidade consumidora n. 2932604-8, instalada na Rua Moisés Nadaf, 29, casa 29A, Qd. 76, Res. Paiaguas, Parque Paiaguas, Várzea Grande/MT.

Pois bem. Em análise dos autos, constato que o endereço da unidade consumidora objeto da negativação é o mesmo da petição inicial, porém o comprovante de endereço juntado na exordial está em nome de André Vinicius Almeida de Souza, cônjuge da autora.

Entretanto verifico que os documentos apresentados com a defesa, confirmam que a UC n. 2932604-8 foi ligada em 02/03/2020 e solicitada a rescisão em 29/11/2021, sendo que durante todo o período houve o pagamento das faturas de energia. Vejo também que a fatura negativada, refere-se ao consumo final que restou inadimplido.

Na impugnação a contestação, a Autora permanece negando a relação jurídica entre as partes e que não foram apresentados documentos capazes de comprovar a legitimidade do débito.

Ainda que o Requerido tenha apresentado somente telas sistêmicas, no caso concreto, por se tratar do mesmo endereço da petição inicial, tenho que a relação jurídica restou suficientemente comprovada, principalmente ante a ausência de impugnação especifica da Reclamante.

Neste caso, em especial, é insuficiente a alegação genérica de ausência de relação contratual. O débito negativado se refere a unidade consumidora cujo endereço é idêntico a petição inicial. Não obstante, atualmente, a UC esteja em nome do cônjuge, o conjunto probatório dos autos é suficiente a confirmar que, anteriormente, estava em nome da Autora. Ante a inexistência de impugnação específica quanto ao período discutido, isto é, tendo em vista que não houve juntada de documentos que comprovam que o Sr. André, já era titular à época da negativação, tenho que está suficientemente comprovada a relação jurídica e a legalidade do débito.

Por se tratar de débito devido e diante da ausência da prova do pagamento das faturas vencidas, a inscrição foi realizada de forma legítima, se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Com o acolhimento da tese suscitada pela Reclamada, fica prejudicada a análise do recurso interposto pela Reclamante, que visava a condenação a título de indenização pelo dano moral.

Ante ao exposto
, conheço dos recursos,
dou provimento
ao recurso da Reclamada e julgo improcedente o pedido inicial. Em consequência,
nego provimento
ao recurso da autora e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2022